Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-30.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006529-30.2026.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (REQUERENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE FELIZ NATAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOAO COELHO MILHOMEM - CPF: 244.186.332-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO, ANTE A PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE RISCO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Pedido de desaforamento formulado pelo réu contra julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT, sob alegação de risco à sua segurança pessoal e à imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão de repercussão do caso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes elementos concretos aptos a justificar o desaforamento; e (ii) se a superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri implica perda do objeto do pedido.

III. Razões de decidir

3.

O desaforamento constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado, com base em elementos concretos, risco à ordem pública, à segurança do réu ou dúvida sobre a imparcialidade do júri, nos termos do art. 427 do CPP.

4.

No caso, o requerente não apresentou provas aptas a comprovar as alegações, limitando-se a afirmações genéricas.

5.

Informações do juízo de origem indicam a inexistência de anormalidades ou risco à regularidade do julgamento.

6.

Sobreveio a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, com condenação do réu, sem registro de intercorrências, o que esvazia a finalidade preventiva do desaforamento.

7.

A realização da sessão plenária implica perda superveniente do objeto do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8.

Pedido prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O desaforamento é medida excepcional que exige demonstração concreta de risco à imparcialidade do Júri Popular, à ordem pública ou à segurança do réu. 2. A ausência de provas idôneas inviabiliza o acolhimento do pedido. 3. A superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto do pedido de desaforamento.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 70 e 427; RITJMT, art. 262.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 618.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/11/2020, DJe 23/11/2020; TJMT, N.U 0023541-36.2010.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/03/2011.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO

REQUERIDO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
formulado pelo réu
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, por meio do qual pretende o deslocamento, para outra comarca próxima, do julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri designado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal n.

1000210-63.2023.8.11.0093, na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I, II e IV, do Código Penal
, bem como pelo delito conexo previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta o requerente, em linhas gerais, que
o caso ganhou grande repercussão
na Comarca de Feliz Natal/MT, notadamente diante de sua associação, supostamente apenas no imaginário popular, com o indivíduo nominado
Jeterson Timothio Pereira
, que teria aplicado golpes em diversos moradores da cidade mediante a venda fraudulenta de propriedades rurais inexistentes, em decorrência do que
recebera, inclusive, ameaças de morte
;
peculiaridades que, na intelecção defensiva, põem em xeque a segurança pessoal do acusado, mormente porque
a comarca não contaria com condições ideais para a realização segura de um julgamento dessa magnitude
, e mediante a

conservação da integridade física do ora requerente, restando prejudicadas, pois, a originalidade cognitiva e a neutralidade do Conselho de Sentença
a ser composto por munícipes, a ponto de
plantar dúvida
sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri
, pressuposto indispensável a um julgamento justo e consentâneo com o sistema acusatório e com as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Com arrimo nestes argumentos, requereu,
liminarmente
, a
suspensão da sua submissão a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri
e, no mérito,

o
desaforamento
do ato solene com fulcro no art. 427 e ss. do Código de Processo Penal.

O pedido, porém, veio instruído com nenhum documento, sequer uma cópia da decisão de pronúncia, tampouco com a evidenciação de que a sessão do Júri Popular já estivesse em fase de preparação ou com data designada; muito menos provas das alegações que subsidiam as arguições de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença e à segurança pessoal do acusado.

Desta feita, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio da decisão disponível no ID

348597363.

Requisitadas informações do MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT, vieram aos autos mediante o Ofício n.º 11/2026 – GAB/FN, dando conta da inexistência de qualquer anormalidade capaz de colocar em risco a ordem pública, tampouco relatos de ameaças durante a instrução processual ou demonstração de parcialidade dos jurados, e esclareceu que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular estava designada desde 31.07.2025, com data agendada para o dia 26.03.2026, às 08h, mas somente em 23.02.2026 o ora requerente comunicou ao juízo o protocolo do pedido de desaforamento, com esteio em que requereu a suspensão da sessão plenária do Júri Popular, sobrevindo no dia 24.02.2026 a cópia da decisão deste Relator acerca do indeferimento do pedido de sobrestamento do julgamento (ID

348688881).

Na sequência, o requerente peticionou nos autos trazendo cópia integral da ação penal (ID 349092365 e ss.), e argumentando que o próprio Ministério Público da Comarca de Feliz Natal/MT, ao se manifestar nos autos de outra ação penal a que também responde
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, reconheceu que ele é conhecido e temido na cidade, o que justificaria o desaforamento como medida indispensável ao asseguramento da imparcialidade do Conselho de Sentença, pelo que reiterou o pedido de suspensão da sessão de julgamento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer coligido no ID 349689390, opinou pela
improcedência
do pedido de desaforamento
, consignando que não existe qualquer dado concreto que possa justificar a ideia de risco à segurança do julgamento do ora requerente perante o Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci
.

No entanto, o art. 427 do CPP consagra, em
hipóteses extraordinárias
, a possibilidade de desaforamento do julgamento, ao prever,
in verbis
:

“Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver
dúvida sobre a imparcialidade do Júri
ou a
segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
– Negritei.

Seguindo a mesma tônica, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular:

“Art. 262 -
Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri
:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade
.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu
ou o
interesse da ordem pública
o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”
. – Destaquei.

Deveras, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida apenas em situações cujas circunstâncias fáticas coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta ainda que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
, com o consequente comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

Na hipótese em exame, mesmo sabendo desde 31.07.2025 que a sessão de julgamento pelo Júri Popular estava marcada para o dia 26.03.2026, a defesa técnica do requerente houve por bem protocolar pedido de desaforamento neste eg. Tribunal de Justiça pouco mais de 1 (um) mês antes da solenidade, por simples petição, não se dando ao trabalho sequer de juntar cópia da decisão de pronúncia, prova das suas alegações ou um documento que demonstrasse que a sessão plenária já estivesse designada, dando a impressão de utilização do instrumento processual como mero ato procrastinatório da sua submissão ao Tribunal do Júri, pois de acordo ainda com as informações do d. juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, o ora requerente já havia intencionado adiar o julgamento alegando que não dispusera de tempo suficiente para examinar o extenso caderno processual, olvidando que o defensor que o representa está habilitado nos autos desde o ano de 2024.

A corroborar a utilização do pedido de desaforamento como subterfúgio, sem que efetivamente estivesse presente qualquer hipótese concreta autorizadora do deslocamento da solenidade para outra comarca, extrai-se do andamento processual da ação penal n. 1000210-63.2023.8.11.0093 que, em
26.03.20206
,
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
foi
efetivamente submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri e ressaiu condenado pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena total de 20 (vinte) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, sem que fossem registradas em ata quaisquer intercorrências durante a solenidade, encontrando-se o feito em fase de oferecimento de razões recursais pela defesa do ora requerente, que postulou fossem apresentadas diretamente nesta eg. Corte de Justiça, a teor do art. 600, §4º, do CPP; tornando
prejudicado
o
pedido de desaforamento.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO SUPERVENIENTE À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DESAFORAMENTO PREJUDICADO. 1. Uma vez realizado o julgamento em sessão plenária, o pedido de desaforamento do Tribunal do Juri resta prejudicado pela perda de seu objeto, consoante entendimento jurisprudencial. 2. Pedido de desaforamento prejudicado
.” (TJ-PA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08099558920228140000 11361203, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal)

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - ART. 121, § 2º, II E IV, (POR 2X) DO CP - DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI - SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, COM A CONDENAÇÃO DA ORA REQUERENTE - PEDIDO PREJUDICADO. Tendo ocorrido a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sem intercorrências, com a condenação do requerente, resta prejudicada a análise do pedido de desaforamento nesta oportunidade. Pedido de desaforamento prejudicado
.” (TJ-ES – Desaforamento de Julgamento: 00068978420198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 10/06/2019, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/06/2019)

“
DESAFORAMENTO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - JÚRI REALIZADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO. Tendo o julgamento transcorrido dentro da normalidade, sem qualquer denotação de imparcialidade dos jurados, resta sem utilidade o pedido de desaforamento. Imperativo, pois, a extinção do feito sem exame de mérito, em face da ocorrência de fato superveniente a pulverizar o objeto da demanda
.” (TJMT – N.U 0023541-36.2010.8.11.0000, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 24/03/2011).

Deveras, o desaforamento é uma medida preventiva. Realizado o julgamento pelo Júri Popular, a finalidade de evitar o risco ou garantir a imparcialidade naquela comarca original se exaure.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o pedido de desaforamento
formulado por
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
nos autos da ação penal n. 1000210-63.2023.8.11.0093, em razão da perda de seu objeto pela superveniência do julgamento do ora requerente em Plenário do Júri, consoante fundamentação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026